Tribunal: TJDFT
Processo: 0702673-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL. EXECUÇÃO PENAL. CARTA PRECATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O artigo 32 da Lei no 11.697/08 dispõe que compete ao Juiz da Vara de Precatórias cumprir todas as cartas precatórias, rogatórias e de ordem remetidas ao Distrito Federal, ressalvada a competência das Varas de Falências e Concordatas, Execuções Penais, Infância e da Juventude e Auditoria Militar.
2. Afastado qualquer conteúdo decisório e, considerando que a precatória está limitada a meros atos ordinatórios de intimação do inteiro teor de decisão referente à execução da pena de multa decorrente de condenação penal, não se mostra razoável o seu processamento pela Vara de Execuções Penais.
3. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal).